Tribunal: TJMT
Processo: 1017455-15.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017455-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE ADNAIR DE FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 415.878.711-49 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO

– CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURAS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – JUROS DE MORA DE 1% - MULTA DE 2
%
–

TESE RECURSAL
DISCORRE ACERCA DA
DISTINÇÃO ENTRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
–

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica.

2. N
ão tendo
o
apelante observado o que preconiza o princípio da dialeticidade previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, o recurso não pode ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Santander (Brasil) S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, da
ação declaratória
de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e
indeniza
ção por danos morais
, ajuizada
por

Eliane
Adnair
de Figueiredo Pereira,
para

determinar que:
no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BONSUCESSO – CARTÃO VISA nº 08207149710, seja aplicado a partir do pagamento mínimo das faturas, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%
; eventual pagamento a maior, seja restituído,
de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.
Por conseguinte,

condenou
as c
ustas e despesas processuais
"
pro-rata
”
e
que
cada parte

arcasse

com os honorários de seu advogado.

Nas razões recursais, aduz o apelante a necessidade de repressão às demandas predatórias, ante o elevado número de ações consumeristas. Para tanto, defende a necessidade de esgotamento das vias administrativas.

Adentrando ao mérito, afirma a regularidade da contratação.

Diz que o contrato é legítimo e foi devidamente assinado pela apelada. Bem ainda, que o
s
saque
s
fo
ram
solicitado
s
e que o
s
valor
es
fo
ram
disponibilizado
s
na conta de titularidade da parte.

Afirma que o cartão foi utilizado para compras.

Discorre sobre a distinção das operações de cartão de crédito e de empréstimo consignados.

Defende a validade do negócio jurídico.

Sustenta a ausência de comprovação dos fatos alegados pela apelada.

Pondera a inexistência de danos morais.

Pugna ainda pela possibilidade de compensação do valor creditado e utilizado.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 238275175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória, questionando
a apelada
os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

A sentença
julgou a parcial procedência dos pedidos.

Nas razões recursais, afirma o apelante, em
síntese, a regularidade da contratação.

O cerne da controvérsia é apurar se merece reforma a sentença para
declarar a im
procedência da ação.

Pois bem.

No que concerne aos argumentos do banco acerca da
necessidade de repressão às demandas predatórias, ante o elevado número de ações consumeristas
e de
esgotamento das vias administrativas
, tem-se que não
deve

prosperar.

Com efeito, a
simples padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si só, conduta indevida.

Eventual infração ética na captação de cliente pode ser levada ao órgão competente pela instituição bancária
recorrente
, se assim entender conveniente.

Ademais, no caso da hipótese dos autos, não se exige a comprovação de prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir da parte.

A propósito:

APELAÇÃOCÍVEL.AÇÃODECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIADE DÉBITODE CARTÃO DE CRÉDITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO- (RMC). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ASSINADO QUE ESPECIFICA A MODALIDADE EM QUESTÃO. DISPONIBILIZAÇÃODE VALORESVIA TED EM CONTA CORRENTEQUE NÃO DESCARACTERIZAO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIADE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU QUE O CONSUMIDORFOI INDUZIDO A ERRO. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAIS PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade
recursal.2. Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de ilegalidade da reserva de margem consignável, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.3. Ausência de advocacia

predatória. A mera padronização de peças processuais

ou demandas em massa não caracterizam, por si, conduta indevida.4. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1012523-18.2023.8.11.0041, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA

POSSAS

DE

CARVALHO,

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE

17/04/2024)
.

Pois bem.

O recurso não comporta conhecimento, por ausência de dialeticidade, dada a forma
confusa com que a matéria foi tratada na irresignação recursal.

Com efeito, da
análise minuciosa dos autos,
vê-se que a sentença reconheceu a utilização do cartão de crédito
e entendeu
genuínas as compras e saques realizados.

O parcial provimento
do apelo
tratou apenas dos encargos
incidentes sobre os valores, a partir do pagamento mínimo das faturas.

Assim, entendeu a
invalidade das taxas de juros especificadas nas faturas do cartão de crédito, uma vez que não avençados daquela forma
, e, determinou
a incidência de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% e multa de 2%
.

Vejamos o dispositivo da sentença:

Nesse contexto, os argumentos do apelante
de
regularidade, validade e legitimidade da contratação, bem como,
sobre as distinções entre as
operações de cartão de crédito
consignado
e de empréstimo
pessoal
consignado.
E, por fim, sobre a ausência de dano moral, não condizem com os termos dispostos na sentença.

Conforme se verifica a sentença versa sobre a abusividade dos encargos moratórios
incidentes no contrato
, enquanto o recurso de apelação refere-se à suposta
conversão da modalidade contratual.

Entretanto, a
sentença não alterou a modalidade do contrato.

Nos termos do
artigo 1.010 do CPC/15, o recurso

de apelação deve atacar os fundamentos da sentença
.

Portanto,
tem-se que a motivação é pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença.

Referida fundamentação é responsável
por limitar a matéria que será devolvida ao juízo

de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio

Negrão e José

Roberto F.

Gouvêa
ensinam
que:

“Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendonecessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal

é a própria

petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal
”
(STJ-1ªT.,

REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento,
v.u
., DJU 4.3.02, p. 213).” (in“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelantedeve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Neste sentido, percebe-se que as razões fáticas e jurídicas deduzidas na apelação interposta não estão associadas à matéria decidida na sentença recorrida.

Não há uma linha sequer nas razões recursais rebatendo o único fundamento jurídico da sentença, qual seja
a revisão de cláusula contratual.

A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade.

Assim, não tendo o apelante observado o que preconiza o princípio da dialeticidade previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, o recurso não pode ser conhecido.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO
MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)

... (STJ -
AgRg
no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2013)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – FRAUDE BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE TAMBÉM NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de parcial procedência da ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Danos Morais ajuizada contra a parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.

(N.U 1001137-79.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024